Tribunal: TJDFT
Processo: 0730209-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0730209-22.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALDO RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça, uma vez que o contracheque carreado aos autos de origem indica que o recorrente é servidor público e recebe salário de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se qualificando como hipossuficiente na forma da Lei. Assim, nos termos do art. 29, II, do Regimento Interno, intime-se o impetrante para recolher o preparo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora